Tribunal: STF
Processo: HC 232581
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA VEICULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.9.2023, por Carlos Augusto Ribeiro da Silva, advogado, em benefício de Otávio Pereira Vieira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 167.912/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e outro corréu presos em flagrante em 11.8.2018 e, posteriormente, denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo). Consta na inicial acusatória:



     



    “No dia 11 de agosto de 2018, por volta das 23h50min, a Guarnição foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de violência doméstica contra mulher na residência localizada na Rua dos Ipês, no Condomínio Bosque das Mansões, nesta Cidade e Comarca.



    Chegando ao local, os agentes estatais se depararam com a vítima Bruna Alexandrina, a qual relatou as agressões proferidas por seu namorado e denunciado Daniel de Oliveira e Silva Szpoganicz, além de informar aos policiais que os denunciados haviam transferido drogas e armas do interior da residência para o veículo Fiat/Uno de cor preta. 



    Ato contínuo, a Polícia Militar constatou que os denunciados Daniel de Oliveira e Silva Szpoganicz e Otávio Pereira Vieira ocultavam debaixo do banco do motorista do veículo Fiat/Uno de placas HPU-7835, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver de uso permitido, marca "TAURUS", calibre .38, ambos com plena disponibilidade e dolo direcionado à vontade de estarem armados. 



    Além da arma de fogo, a Guarnição localizou debaixo do banco do motorista, 51 (cinquenta e um) comprimidos de substância semelhante ao ecstasy, 03 (três) porções acondicionadas individualmente em embalagem plástica com massa bruta total de 57,1g (cinquenta e sete gramas e uma decigrama) e 01 (um) cigarro artesanal, com massa bruta total de 0,7g (sete decigramas), ambos de substância semelhante a maconha, nitidamente destinados a comercialização e/ou fornecimento, além de dois aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    3. Em 15.9.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José/SC (Ação Penal n. 5013860-10.2021.8.24.0064) recebeu a denúncia e citou os acusados para oferecerem resposta à acusação (fl. 12, e-doc. 3).



    4. Alegando ausência dos requisitos para a manutenção das medidas cautelares e apontando ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, ao argumento de pretensa irregularidade na busca veicular realizada pela Polícia Militar, atipicidade da conduta e cerceamento de defesa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5031112-87.2022.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A ordem foi parcialmente concedida, “a fim de deferir a identificação de todos os Agentes Públicos que atuaram na diligência, e revogar as medidas cautelares remanescentes” (fl. 62, e-doc. 4) pela Segunda Câmara Criminal em 21.6.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. SUPOSTO COMETIMENTO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03). PRELIMINARES. 1. NULIDADE DO PROCESSO. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS DE BUSCA VEICULAR. TESE QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIMES. UM DOS DELITOS QUE POSSUI NATUREZA PERMANENTE. PRECEDENTES. 2.PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO E DENÚNCIA INEPTA, ANTE A FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ACERVO PROBATÓRIO COLETADO SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS COMISSI DELICTI. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE OS FATOS CRIMINOSOS IMPUTADOS AO ACUSADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA APTA. 3. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. MENCIONADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DESDE O FLAGRANTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO. TODAVIA, O PLEITO PELA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA DILIGÊNCIA COMPORTA DEFERIMENTO, COMO FORMA DE OPORTUNIZAR O DIREITO À AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. MÉRITO. SUSCITADO FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. RESTRIÇÕES QUE SE MOSTRAM DESNECESSÁRIAS PARA O CASO CONCRETO, POR ORA. PACIENTE QUE VEM CUMPRINDO AS MEDIDAS IMPOSTAS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS E MEIO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DESCUMPRIMENTO OU ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REVOGAÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA, NO MOMENTO. WRIT CONHECIDO. PREFACIAIS PARCIALMENTE AFASTADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (fl. 62, e-doc. 4).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual interpôs-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.912/SC. Em 22.5.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso (fls. 28-33, e-doc. 5).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 167.912/SC, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE COM CONTORNOS LEGÍTIMOS. BUSCA VEICULAR FIRMADA EM DENÚNCIA DE EX-COMPANHEIRA NO ATO DA PERPETRAÇÃO DE DELITOS. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRIVACIDADE E INTIMIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (AgRg no RHC n. 173.947/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/5/2023). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 45, e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser “evidente que o procedimento realizado [a busca veicular], equiparável pela via doutrinária e jurisprudencial às hipóteses de busca pessoal, demandaria a existência de fundada suspeita, o que não se verifica no presente feito” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alega que, “em momento algum, durante o acionamento da Polícia Militar, fora realizado menção à existência de armas ou entorpecentes e sim, tão-somente, já no local dos fatos que a guarnição fora avisada que supostamente acondicionaram, no veículo supracitado, certa quantidade de entorpecentes e armas” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “Não se pode reconhecer que meras alegações, formuladas por pessoa que figurava como vítima de crime absolutamente distinto daqueles imputados na exordial acusatória, sirvam como subsídio autossuficiente para a violação da intimidade do indivíduo e de seus pertences, sobretudo em ocorrência que não fazia qualquer menção à suposta prática de tráfico de drogas ou de porte ilegal de arma de fogo” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “As circunstâncias fáticas do caso vertente escancaram a prática comumente denominada de fishing expedition (pescaria probatória), uma vez que a ocorrência teve origem como relacionada à Lei Maria da Penha, e, por uma acusação sem precedentes, violaram-se direitos constitucionais a fim de procurar evidências de crime diverso ao qual foram solicitados para atender, evidenciando os desvios cometidos” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer “o reconhecimento da nulidade do procedimento de busca veicular por ter sido realizado sem fundada suspeita, conforme preconiza o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Anota que “a necessidade de se preservar a cadeia de custódia da prova não surgiu com a disposição expressa no artigo 158-A e seguintes, introduzidos ao processo penal pelo pacote anticrime, pelo contrário, trata-se de uma obrigação derivada do conceito de corpo de delito, constante no artigo 158, do diploma processual, desde sua redação original em 1941” (fl. 6, e-doc. 8)



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, requer o Impetrante o conhecimento da presente ação constitucional para que, em favor do Paciente, seja concedida a ordem para o fim de reconhecer a nulidade existente na origem em razão da busca pessoal realizada em dissonância com a legislação ou, subsidiariamente, determinar a certificação da cadeia de custódia das provas produzidas, conforme fundamentação anteriormente exposta. 



    Por fim, de forma subsidiária ao pleito de “certificação da cadeia de custódia das provas produzidas”, caso este Tribunal entenda pela não aplicação da jurisprudência citada requer-se, ainda, a necessária realização do “distinguishing” entre o julgado citado e o caso em tela, nos termos do que preconiza o artigo 315, §2º, VI, do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e os corréus foram presos em flagrante, após comunicação, feita por Bruna Alexandrina, companheira do corréu, de que “os denunciados haviam transferido drogas e armas do interior da residência para o veículo Fiat/Uno de cor preta” (fl. 7, e-doc. 3).



    9. Ao proferir decisão de recebimento das respostas à acusação e designar audiência de instrução, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José/SC afastou a pretensa ilegalidade da busca veicular que desencadeou a prisão em flagrante e a ausência de comprovação da cadeia de custódia:



    “Não merece guarida, ainda, a sustentada ilicitude da busca veicular. 



    Segundo orientação do STJ "e do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal, a busca veicular, que é equiparada à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito" (AgRg no HC 530.167/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 2-3-2021). 



    (...) 



    Colhe-se dos autos, neste juízo sumário, que policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência envolvendo violência doméstica e, no local dos fatos, foram informados, pela vítima, de "que os denunciados haviam transferido drogas e armas do interior da residência para o veículo Fiat/Uno de cor preta", conforme expressamente descrito na denúncia. 



    Segundo consta, com fundamento nessas informações, os policiais realizaram a busca veicular e logram êxito em encontrar os objetos ilícitos apontados pela vítima. 



    Havia, portanto, fundada suspeita, decorrente de informação objetiva prestada por vítima de delito envolvendo violência doméstica praticada pelo denunciado Daniel. 



    Ou seja, a busca veicular não se pautou em critério subjetivo advindo dos agentes públicos. 



    Afastadas as preliminares suscitadas, passo à análise do pleito formulado a respeito da cadeia de custódia. 



    A Defesa sustentou que, ante o disposto no art. 158 e seguintes do CPP, “as apreensões efetuadas na data dos fatos devem estar, necessariamente, vinculadas aos ditames procedimentais atinentes à conservação das evidências e certificação da cadeia de custódia, visando garantir a higidez das provas trazidas aos autos." 



    Por isso, requereu a: 



    (...) expedição de ofício à Autoridade Policial, para que providencie a conservação dos vestígios probatórios colhidos no local da ocorrência, bem como certifique a respectiva cadeia de custódia, de forma a descrever e especificar o conjunto dos procedimentos adotados para manter e documentar a trajetória cronológica e demais características, em observância ao artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. 



    As regras processuais são regidas, dentre outros princípios, pelo tempus regit actum, nos termos do art. 2º do CPP, de modo que é incabível exigir a observância de dispositivos legais inexistentes à época da prática do ato. 



    Na situação dos autos, vê-se que, segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 11-8- 2018, muito antes da entrada em vigor, em 23-1-2020, do chamado Pacote Anticrime (que, dentre as diversas alterações legislativas, inseriu o arts. 158-A e seguintes no CPP). 



    Logo, não se cogita a observância de regras processuais inexistentes quando da prática dos atos agora disciplinados pela lei, se mostrando, portanto, descabido o pretendido” (fls. 63-64, e-doc. 3).



    10. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o Habeas Corpus n. 5031112-87.2022.8.24.0000/SC, sustentou: 



    “A garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio não é absoluta, porquanto encontra exceções no próprio texto da norma superior (art. 5º, XI), dentre as quais sobressai o estado de flagrância. 



    Como se sabe, o crime de tráfico de drogas é crime de natureza permanente. Assim, a consumação da conduta delituosa protrae-se no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), tornando-se desnecessário, nessas condições, a apresentação de mandado para a busca no veículo.



    (...)



    Não se descura que, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tese 280, RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 5/11/2015). 



    Com efeito, o encontro fortuito de entorpecentes, ou de outras coisas cuja posse é recriminada pela lei penal, dando ensejo à prática de crime permanente, não detém a capacidade de legitimar, em retrospectiva, o ingresso em residência, ou veículos alheios fora das restritas hipóteses permissivas. 



    No caso dos autos, extrai-se os policiais foram inicialmente atender uma ocorrência de violência doméstica contra mulher na residência onde estava o paciente, a qual, segundo denúncia da vítima - de que o paciente e seu comparsa haviam transferido drogas e armas do interior da residência para o veículo Fiat/Uno de cor preta, acabou por resultar na busca veicular e, consequentemente, nas apreensões dos entorpecentes e de arma de fogo (evento n. 1, fl. 8 dos autos do IP n. 0007717-95.2018.8.24.0064).



    A propósito: 



APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.PRELIMINARES. [...]. AVENTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR POR TER SIDO REALIZADA POR POLICIAL PENAL. DESCABIMENTO. POLICIAL PENAL ESCLARECEU, EM JUÍZO, QUE APENAS REALIZOU A VISTORIA NO VEÍCULO DO ACUSADO A PEDIDO DO DELEGADO DE POLÍCIA. ADEMAIS, RÉU QUE HAVIA ACABADO DE SER FLAGRADO TENTANDO ENTREGAR DROGAS A DETENTOS NO PARLATÓRIO DO PRESÍDIO. SITUAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA QUE AUTORIZA A BUSCA NO VEÍCULO SEM NECESSIDADE DE MANDADO. DISPOSIÇÃO DO ART. 244 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. [...].RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5017204-77.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 07-04-2022). 



    Portanto, considerando existência de fundadas suspeitas quanto à prática delitiva de caráter permanente, a situação flagrancial estende-se no tempo, o que chancela a busca no veículo pelos policiais sem mandado de busca e apreensão, inexistindo, portanto, violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, logo, não há ilegalidade (ou nulidade) a ser reconhecida.



    (...)



    Sobre o tema, o entendimento da Corte Superior: 



[...] O instituto da quebra da cadeia de custódia, o diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (STJ HC nº 462.087/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2019; RHC nº 77.836/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.02.2019). 



    Vale lembrar, outrossim, que, segundo o art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    Em suma, a defesa não logrou comprovar a existência de qualquer prejuízo em virtude das supostas irregularidades ocorridas no flagrante e ao longo da instrução processual, não havendo, portanto, no que se falar a respeito da certificação da quebra da cadeia de custódia” (fls. 55-58, e-doc. 4).



    11. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 167.912/SC, nos termos do voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, destacando que “as provas produzidas não violaram a privacidade ou a intimidade do ora recorrente, pois baseadas em contexto que permite a inferência de fundadas razões de prática delitiva”, tendo sido também afirmado que “a apreensão de bens ilícitos no automóvel do ora recorrente está em consonância com os requisitos extrínsecos da busca pessoal, nos termos do art. 244 do Decreto-Lei n. 3.689/1941” (fls. 46-47, e-doc. 5).



    12. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado. 



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    13. Quanto ao pedido de “certificação da cadeia de custódia das provas produzidas”, a defesa não apontou eventual irregularidade apta a por em questão a higidez da cadeia de custódia. Tem-se, desse modo, prova negativa, pois não foi apontada sequer uma irregularidade, como explicitado na inicial ao se expor que “Nem sequer fora suscitada, de início, qualquer nulidade” (fl. 6, e-doc. 1). Trata-se, portanto, de pedido descabido.



    14. Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca veicular, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Anote-se que ainda nem se teve audiência de instrução, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante dos acusados. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020). 



    15. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora